Tribunal: STJ
Processo: 2125494-35.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2666474 - SP(2024/0211823-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LABORATORIOS LARRASA ANTONELI PRODUCAO DE OVOS
LTDA
ADVOGADOS
: EMERSON DICKEL - PR065896
LUIZ FELIPE DA VEIGA - PR085867
AGRAVADO
: BANCO BTG PACTUAL S.A
ADVOGADOS
: ANA BEATRIZ CARMELLO - SP443835
ANDRÉ COATES FURQUIM WERNECK - SP457791
MANOELA ARRUDA MOREIRA - SP430309
RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - SP415763
THIAGO GONZALEZ QUEIROZ - SP473000
YASMIN VALLE VIANA MARQUES PAIVA - SP451464
INTERES.
: LARRASA ANIMAL GENETICS S.L.
INTERES.
: LABORATÓRIO DR LARRASA S.L.
INTERES.
: ELIANA FARIA SILVA
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO E CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA.
SUSPENSÃO DOS EMBARGOS E REMESSA AO JUÍZO ARBITRAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial por ofensa a dispositivos constitucionais, deficiência de fundamentação
(Súmula n. 284 do STF), necessidade de reexame de fatos e provas (Súmula n. 7
do STJ) e ausência de comprovação do dissídio (arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255,
§§ 1o e 2o, do RISTJ).
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento nos embargos à execução, em
que se determinou a suspensão dos embargos e a remessa das questões materiais
ao juízo arbitral.
3. A Corte de origem suspendeu os embargos à execução e determinou a
instauração do procedimento arbitral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há nove questões em discussão: (i) saber se é nula a cláusula compromissória
em contrato de adesão sem destaque e anuência específica; (ii) saber se o título
executivo é inválido por iliquidez, incerteza e inexigibilidade, assinatura eletrônica
não certificada e ausência de notificação de mora; (iii) saber se houve nulidade no
Documento eletrônico VDA56112656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:21
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 05661fb4-8a5d-4743-8520-c031f473382e

julgamento virtual por falta de pauta, intimação para memoriais e impedimento de
sustentação oral; (iv) saber se houve inobservância da publicação de pauta em
prazo mínimo; (v) saber se houve error in procedendo por apreciação apenas de
pedido subsidiário; (vi) saber se é indevida a multa fixada nos embargos de
declaração; (vii) saber se há abusividade contratual e hipossuficiência do
consumidor; (viii) saber se compete ao juízo estatal a apreciação da higidez do
título, a despeito da cláusula compromissória; e (ix) saber se há divergência
jurisprudencial comprovada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto às nulidades do julgamento virtual e da
pauta e à alegação de apreciação de pedido subsidiário, por demandarem reexame
fático e do iter procedimental.
6. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ nas alegações sobre cláusula
compromissória e higidez do título, por exigirem reexame de cláusulas contratuais
e do contexto fático.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à revisão da multa aplicada por litigância de
má-fé; mantida a penalidade, por estar em conformidade com a jurisprudência
desta Corte, incide a Súmula n. 83 do STJ.
8. Não se verifica a comprovação do dissídio jurisprudencial por ausência de
cotejo analítico e de demonstração de similitude fática, nos termos dos arts. 1.029,
§ 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto às nulidades do
julgamento virtual e da pauta e à alegação de apreciação de pedido subsidiário. 2.
Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ sobre cláusula compromissória e higidez do
título. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à revisão da multa por litigância de
má-fé, e mantém-se a penalidade à luz da Súmula n. 83 do STJ. 4. O dissídio
jurisprudencial não foi comprovado, por ausência de cotejo analítico e de
similitude fática.”.
CPC, arts. 9, 10, 11, 12, 326, 783, 803, 1.026, §
Dispositivos relevantes citados:
2o, 1.029, § 1o, 80, I, IV e VIII, e 85, § 11; CC,
CDC, arts. 3, 4, 6, 51 e 54;
art. 424;
arts. 4 e 8, parágrafo único; RISTJ,
§§ 1o e 2o; CF,
Lei n. 9.307/1996,
art. 255,
III, e .
art. 105,
a c
STJ, Súmulas n. 5, 7 e 83; STF, Súmula n. 284;
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, relator para acórdão
REsp n. 2.032.426/DF,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
11/4/2023;
AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.505.321/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
12/8/2024;
AREsp n. 2197374/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/6/2025.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56112656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:21
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 05661fb4-8a5d-4743-8520-c031f473382e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56112656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:21
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 05661fb4-8a5d-4743-8520-c031f473382e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2666474 - SP(2024/0211823-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LABORATORIOS LARRASA ANTONELI PRODUCAO DE OVOS
LTDA
ADVOGADOS
: EMERSON DICKEL - PR065896
LUIZ FELIPE DA VEIGA - PR085867
AGRAVADO
: BANCO BTG PACTUAL S.A
ADVOGADOS
: ANA BEATRIZ CARMELLO - SP443835
ANDRÉ COATES FURQUIM WERNECK - SP457791
MANOELA ARRUDA MOREIRA - SP430309
RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - SP415763
THIAGO GONZALEZ QUEIROZ - SP473000
YASMIN VALLE VIANA MARQUES PAIVA - SP451464
INTERES.
: LARRASA ANIMAL GENETICS S.L.
INTERES.
: LABORATÓRIO DR LARRASA S.L.
INTERES.
: ELIANA FARIA SILVA
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO E CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA.
SUSPENSÃO DOS EMBARGOS E REMESSA AO JUÍZO ARBITRAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial por ofensa a dispositivos constitucionais, deficiência de fundamentação
(Súmula n. 284 do STF), necessidade de reexame de fatos e provas (Súmula n. 7
do STJ) e ausência de comprovação do dissídio (arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255,
§§ 1o e 2o, do RISTJ).
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento nos embargos à execução, em
que se determinou a suspensão dos embargos e a remessa das questões materiais
ao juízo arbitral.
3. A Corte de origem suspendeu os embargos à execução e determinou a
instauração do procedimento arbitral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há nove questões em discussão: (i) saber se é nula a cláusula compromissória
em contrato de adesão sem destaque e anuência específica; (ii) saber se o título
executivo é inválido por iliquidez, incerteza e inexigibilidade, assinatura eletrônica
não certificada e ausência de notificação de mora; (iii) saber se houve nulidade no
Documento eletrônico VDA55850439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:47
Código de Controle do Documento: e6e3f4df-56fb-40a5-a23e-56fb7a391f49

julgamento virtual por falta de pauta, intimação para memoriais e impedimento de
sustentação oral; (iv) saber se houve inobservância da publicação de pauta em
prazo mínimo; (v) saber se houve error in procedendo por apreciação apenas de
pedido subsidiário; (vi) saber se é indevida a multa fixada nos embargos de
declaração; (vii) saber se há abusividade contratual e hipossuficiência do
consumidor; (viii) saber se compete ao juízo estatal a apreciação da higidez do
título, a despeito da cláusula compromissória; e (ix) saber se há divergência
jurisprudencial comprovada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto às nulidades do julgamento virtual e da
pauta e à alegação de apreciação de pedido subsidiário, por demandarem reexame
fático e do iter procedimental.
6. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ nas alegações sobre cláusula
compromissória e higidez do título, por exigirem reexame de cláusulas contratuais
e do contexto fático.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à revisão da multa aplicada por litigância de
má-fé; mantida a penalidade, por estar em conformidade com a jurisprudência
desta Corte, incide a Súmula n. 83 do STJ.
8. Não se verifica a comprovação do dissídio jurisprudencial por ausência de
cotejo analítico e de demonstração de similitude fática, nos termos dos arts. 1.029,
§ 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto às nulidades do
julgamento virtual e da pauta e à alegação de apreciação de pedido subsidiário. 2.
Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ sobre cláusula compromissória e higidez do
título. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à revisão da multa por litigância de
má-fé, e mantém-se a penalidade à luz da Súmula n. 83 do STJ. 4. O dissídio
jurisprudencial não foi comprovado, por ausência de cotejo analítico e de
similitude fática.”.
CPC, arts. 9, 10, 11, 12, 326, 783, 803, 1.026, §
Dispositivos relevantes citados:
2o, 1.029, § 1o, 80, I, IV e VIII, e 85, § 11; CC,
CDC, arts. 3, 4, 6, 51 e 54;
art. 424;
arts. 4 e 8, parágrafo único; RISTJ,
§§ 1o e 2o; CF,
Lei n. 9.307/1996,
art. 255,
III, e .
art. 105,
a c
STJ, Súmulas n. 5, 7 e 83; STF, Súmula n. 284;
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, relator para acórdão
REsp n. 2.032.426/DF,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
11/4/2023;
AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.505.321/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
12/8/2024;
AREsp n. 2197374/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/6/2025.
RELATÓRIO Trata-se de agravo em recurso especial interposto por
LABORATÓRIOS LARRASA ANTONELI PRODUÇÃO DE OVOS LTDA
Documento eletrônico VDA55850439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:47
Código de Controle do Documento: e6e3f4df-56fb-40a5-a23e-56fb7a391f49

contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, pelos seguintes óbices: por
ofensa a dispositivos constitucionais, por deficiência de fundamentação com
aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto aos arts. 422, 423, 424 do Código
Civil, 98, 297, 300, 373, 783, 786, 803, 805, 915, 917 do Código de Processo
Civil, 3o, 4o, 6o, 51, 54 do Código de Defesa do Consumidor e 4o da
por necessidade de reexame de fatos e provas, com incidência
Lei n. 9.307/1996;
da Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts. 9o, 10, 11, 12, 326, 934, 935 e 1.026, §2o,
do Código de Processo Civil; e por ausência de comprovação do dissídio, nos
termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, §§ 1o e 2o, do
RISTJ (fls. 473-476). Alega a parte agravante que os pressupostos de
admissibilidade do recurso especial foram atendidos.
Há pedido expresso de efeito suspensivo nas razões do recurso especial
(fls. 291-346).
Contraminuta às fls. 552-566.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo de instrumento nos autos de embargos à execução.
O julgado foi assim ementado (fl. 233):
Agravo de instrumento. Despacho desta relatoria. Contrarrazões. Da análise
do AI sobressai o pedido alternativo do banco, que conta com a aquiescência dos
agravados. Conclusão: suspensão dos embargos à execução e determinação para que
seja instaurado o procedimento arbitral perante a Câmara Arbitral. Impossibilidade
de o juízo recursal extinguir os embargos à execução por supressão de instância.
Decisão que perde seu efeito por estar prejudicada toda discussão em torno dos
embargos à execução. Embargos à execução que ficam suspensos e instauração do
procedimento arbitral. Decisão reformada. Recurso provido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
280-281):
Embargos de declaração. Acórdão que acolhe o AI do banco. Determinação
para os autos sejam enviados ao juízo arbitral. Embargantes que, naquele recurso,
Documento eletrônico VDA55850439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:47
Código de Controle do Documento: e6e3f4df-56fb-40a5-a23e-56fb7a391f49

aquiesceram à ida dos autos à Câmara arbitral Embargos desnecessários. (a) Não há
nulidade a ser reconhecida. Impossibilidade de haver sustentação oral em caso de
declaratórios. (b) Julgamento virtual do AI que não implica nem implicou em
prejuízo às recorrentes (que concordaram com a ida dos autos ao juízo arbitral). (c)
Pretendida análise de questões que só poderiam ser enfrentadas se deduzidas em
recurso e não em contraminuta. (d) Não caracterizado erro material. Banco que
pede, recursalmente, a suspensão dos embargos à execução. Pedido acolhido pela
turma julgadora. Erro de leitura das embargantes. (e)Impossibilidade de intimação
do patrono das recorrentes da inclusão do recurso na pauta de julgamento, pois o seu
julgamento será virtual, não presencial. Prejuízo não caracterizado. (f) Pré-
questionamento. Inteligência do
CPC. Conduta das recorrentes que
art. 1.025,
implica no reconhecimento de litigância de má-fé. Incidência do
incisos I,
art. 80,
IV e VIII, CPC. Acórdão mantido. Embargos de declaração rejeitados, com
imposição de multa por litigância de má-fé.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 424, do Código Civil, porque o acórdão teria reconhecido a validade
de cláusula compromissória em contrato de adesão sem destaque e anuência
específica da aderente, sustentando nulidade da cláusula arbitral;
b) 783 e 803, do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria
admitido título executivo ilíquido, incerto e inexigível, em razão de assinatura
eletrônica não certificada pela ICP-Brasil e ausência de notificação de mora;
c) 9o, 10, 11 e 12, do Código de Processo Civil, já que o julgamento
virtual do agravo teria ocorrido sem publicação de pauta, intimação para
memoriais e acompanhamento, violando publicidade e não surpresa;
d) 934 e 935, do Código de Processo Civil, pois não teria havido
observância da publicação de pauta com antecedência mínima para sessão de
julgamento;
e) 326, do Código de Processo Civil, porquanto o Tribunal teria
apreciado apenas pedido subsidiário, sem enfrentar os pedidos principais, gerando
error in procedendo;
f) 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, visto que a multa aplicada
nos embargos de declaração teria sido indevida por ausência de má-fé;
Documento eletrônico VDA55850439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:47
Código de Controle do Documento: e6e3f4df-56fb-40a5-a23e-56fb7a391f49

g) 3o, 4o, 6o, 51 e 54, do Código de Defesa do Consumidor, porque o
acórdão teria desconsiderado a hipossuficiência, a natureza de adesão e a
abusividade de cláusula de arbitragem imposta; e
h) 4o, da
já que a cláusula compromissória em
Lei n. 9.307/1996,
contrato de adesão não teria observado os requisitos do § 2o (destaque e anuência
específica).
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que deveria suspender os
embargos e remeter a controvérsia ao juízo arbitral (por tratar de questões
materiais do título), divergiu do entendimento do TJDF (Apelação n. 0037744-
40.2012.8.07.0001, sobre análise de pedidos subsidiários) e do TJPR (Agravo de
Instrumento n. 0019902-83.2021.8.16.0000, sobre multa por embargos
protelatórios).
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão por
violação aos arts. 9o, 10, 11 e 12 do Código de Processo Civil, se reconheça a
nulidade da cláusula compromissória e a invalidade do título ou, subsidiariamente,
se reduza a multa do
§2o, do Código de Processo Civil ao máximo legal
art. 1.026,
de 2%; requer ainda o efeito suspensivo ao acórdão recorrido para manter o
processamento dos embargos à execução na Justiça estatal (fls. 291-346).
Contrarrazões às fls. 449-469.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a recurso de agravo de instrumento
interposto contra decisão que recebeu embargos à execução e não os extinguiu pela
existência de cláusula compromissória, tendo o acórdão recorrido reformado para
suspender os embargos e determinar a remessa da controvérsia ao juízo arbitral
(fls. 232-239). O valor da causa foi fixado em R$ 71.381.332,11 (fls. 296).
Documento eletrônico VDA55850439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:47
Código de Controle do Documento: e6e3f4df-56fb-40a5-a23e-56fb7a391f49

I - Arts. 9o, 10, 11 e 12, 934 e 935, do Código de Processo Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega nulidade do julgamento
virtual do agravo por ausência de publicação de pauta, intimação para memoriais e
impedimento de sustentação oral, afirmando ofensa aos arts. 9o, 10, 11, 12, 934 e
935 do Código de Processo Civil. O acórdão dos embargos assentou que não há
nulidade, porque não há sustentação oral em declaratórios, o julgamento virtual
não implicou prejuízo, e houve aquiescência expressa das embargantes ao pedido
alternativo do banco, sendo desnecessária a intimação pretendida (fls. 286-289).
À luz do óbice aplicado, rever tais conclusões demandaria reexame de
circunstâncias fáticas e do iter procedimental, o que encontra óbice na Súmula n. 7
do STJ.
II -
do Código de Processo Civil
Art. 326,
A recorrente afirma
por violação ao
do
error in procedendo
art. 326
Código de Processo Civil, sustentando que o Tribunal teria apreciado apenas
pedido subsidiário, sem enfrentar os pedidos principais.
O acórdão dos embargos refutou a premissa, registrando que houve
pedido alternativo do banco, ao qual as embargantes aquiesceram, e que não se
tratava de análise de pedidos em contraminuta como se recurso fosse (fls. 284-289).
A pretensão de infirmar essa conclusão, sobre a alternatividade ou
subsidiariedade dos pedidos, pressupõe o revolvimento do conteúdo das peças e
das manifestações nos autos, promovendo o rejulgamento do feito, o que é vedado
em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).
III - Arts. 783 e 803, do Código de Processo Civil;
do
art. 424,
Código Civil; arts. 3o, 4o, 6o, 51 e 54, do Código de Defesa do Consumidor;
o, da
art. 4
Lei n. 9.307/1996
Alega o recorrente nulidade do título por assinatura eletrônica não
certificada, ausência de notificação de mora, aplicação do CDC por
Documento eletrônico VDA55850439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:47
Código de Controle do Documento: e6e3f4df-56fb-40a5-a23e-56fb7a391f49

hipossuficiência, nulidade da cláusula compromissória em contrato de adesão sem
destaque e anuência específica (art. 4o, § 2o, da
, e abusividade
Lei n. 9.307/1996)
contratual, em síntese.
O acórdão recorrido concluiu que os embargos versam sobre questões
materiais (certeza, liquidez e exigibilidade; natureza de adesão; nulidade da
cláusula), devendo ser apreciadas pelo juízo arbitral, inclusive quanto à
constituição do próprio título, nos termos do
o, parágrafo único, da Lei de
art. 8
Arbitragem (fls. 235-239).
Ademais, a conclusão de que a controvérsia é material e exige definição
pelo juízo arbitral, conforme cláusula contratual, decorre de exame do conteúdo
dos pedidos e das circunstâncias do caso e das disposições contratuais, cujo
reexame é obstado pelas Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ.
IV -
§2o, do Código de Processo Civil
Art. 1.026,
A insurgência não prospera. Embora o recorrente pretenda enquadrar a
sanção como “multa por embargos protelatórios”, o acórdão de origem foi
expresso em atribuir a penalidade à litigância de má-fé, fundada em
comportamento contraditório e em resistência injustificada ao andamento do feito,
notadamente porque as embargantes haviam anuído ao pedido alternativo
formulado no agravo e, ainda assim, manejaram declaratórios “desnecessários”,
com pretensão de rediscutir premissas já assentadas, circunstância reputada
incompatível com a boa-fé processual. Assim, a
não foi a simples
ratio decidendi
procrastinação, mas a violação aos deveres de lealdade e coerência, com
subsunção aos incisos do
do CPC expressamente indicados na decisão
art. 80
local, o que afasta a premissa recursal de aplicação automática do § 2o do art. 1.026
como sanção por caráter protelatório .
De todo modo, a pretensão de afastar (ou redimensionar) a multa,
requalificando a conduta processual reconhecida pelo Tribunal de origem (má-fé,
Documento eletrônico VDA55850439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:47
Código de Controle do Documento: e6e3f4df-56fb-40a5-a23e-56fb7a391f49

contradição e resistência injustificada) para, então, concluir pela sua inexistência,
exigiria reexame do iter processual e da valoração do comportamento das partes à
luz dos atos praticados no caso concreto — providência incompatível com a via
especial, a atrair o óbice da Súmula n. 7 do STJ. E, ao manter a sanção quando
lastreada em fundamentos de má-fé e incoerência procedimental reconhecidos
pelas instâncias ordinárias, o acórdão recorrido alinha-se à orientação desta Corte,
incidindo, ainda, a Súmula n. 83 do STJ.
Confira-se:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO. CLÁUSULA DE ARBITRAGEM. JUÍZO ESTATAL. FORÇA
COERCITIVA. HIGIDEZ DO TÍTULO. JURISDIÇÃO ARBITRAL.
1. A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que é possível a
execução, no Poder Judiciário, de contrato que contenha cláusula de arbitragem,
pois o juízo arbitral é desprovido de poderes coercitivos. Precedentes.
2. Nos embargos à execução de contrato com cláusula compromissória, a
cognição do juízo estatal está limitada aos temas relativos ao processo executivo em
si, sendo que as questões relativas à higidez do título devem ser submetidas à
arbitragem, na linha do que dispõe o
o, parágrafo único, da
art. 8
Lei no 9.307/1996.
Precedente.
3. Havendo necessidade de instauração do procedimento arbitral, o executado
poderá pleitear a suspensão do feito executivo, nos termos do
§ 1o, do
art. 919,
Código de Processo Civil.
4. Recurso Especial não provido. (
relator Ministro
REsp n. 2.032.426/DF,
Moura Ribeiro, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
DJe de
)
11/4/2023,
17/5/2023.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE
FAMÍLIA . PENHORA. PRECLUSÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ .
PREJUDICIALIDADE
EXTERNA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FIXADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. SÚMULA N . 7/STJ.
1. Em síntese, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial,
objetivando o recebimento de honorários devidos pela prestação de serviços de
advocacia.
2 . Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de
família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo quando se tratar de
matéria de ordem pública. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
Documento eletrônico VDA55850439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:47
Código de Controle do Documento: e6e3f4df-56fb-40a5-a23e-56fb7a391f49

3 . Modificar o acórdão recorrido quanto à impenhorabilidade do bem imóvel
e à prejudicialidade externa, como pretende a parte recorrente, demandaria o
reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte,
em vista do óbice da Súmula n. 7/STJ.
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a revisão das
premissas que embasaram a aplicação de multa por litigância por má-fé
importa no reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra
(AgInt no
óbice na Súmula n .
Precedentes. Agravo interno improvido.
7/STJ.
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
AREsp 2.505.321/DF,
em
DJe de
grifei.)
12/08/2024,
15/08/2024,

V - Divergência jurisprudencial
A parte indica dissídio com acórdãos do TJDF e do TJPR. Contudo, não
há cotejo analítico, nem demonstração de similitude fática com o acórdão
recorrido, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, §
1o, do RISTJ.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido confronto analítico.
Nesse sentido:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVA PERICIAL
INDIRETA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. DEFICIÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto, em ação de responsabilidade civil por suposto
defeito em veículo, contra a decisão que negou provimento ao agravo em recurso
especial, mantendo a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná concluiu que a perícia indireta
foi válida e suficiente para demonstrar a inexistência de defeito no veículo,
afastando a responsabilidade da fabricante pelo acidente. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a perícia indireta é suficiente
para afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme o
do CDC,
art. 14
e se a decisão do Tribunal de origem pode ser revista sem reexame de provas, em
face da Súmula n. 7 do STJ; e (ii) saber se há dissídio jurisprudencial sobre a força
probante de perícias indiretas, conforme a alínea c do
III, da Constituição
art. 105,
Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55850439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:47
Código de Controle do Documento: e6e3f4df-56fb-40a5-a23e-56fb7a391f49

4. A decisão agravada foi mantida com base na Súmula n. 7 do STJ, que
impede o reexame de provas em recurso especial, considerando que a perícia
indireta foi suficiente para demonstrar a inexistência de defeito no veículo.
5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
6. A alegação de dissídio jurisprudencial não foi acolhida, pois não foram
atendidos os requisitos essenciais para a comprovação do dissídio, conforme os arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, faltando o devido confronto analítico
entre os julgados. IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A perícia indireta pode ser suficiente para afastar a
responsabilidade objetiva do fornecedor, desde que demonstre a inexistência de
defeito no produto. 2. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de
provas em recurso especial. 3. A comprovação de dissídio jurisprudencial exige o
devido confronto analítico entre os julgados para demonstrar a similitude fática
".
Dispositivos relevantes citados: CDC,
CPC, arts. 373, 473, § 3o, e
art. 14;
1.029, § 1o; RISTJ,
§ 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
art. 255,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
(AgInt no
18/5/2022.
AREsp 2197374 / PR- AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
ESPECIAL-2022/0268781-9.
Turma, julgado em
DJEN de
grifei).
10/06/2025,
23/06/2025,

VI - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55850439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:47
Código de Controle do Documento: e6e3f4df-56fb-40a5-a23e-56fb7a391f49

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.666.474 / SP
Número Registro: 2024/0211823-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10385541220228260100 10726392420228260100 21254943520238260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LABORATORIOS LARRASA ANTONELI PRODUCAO DE OVOS
LTDA
ADVOGADOS : EMERSON DICKEL - PR065896
LUIZ FELIPE DA VEIGA - PR085867
AGRAVADO
: BANCO BTG PACTUAL S.A
ADVOGADOS : RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - SP415763
ANDRÉ COATES FURQUIM WERNECK - SP457791
YASMIN VALLE VIANA MARQUES PAIVA - SP451464
MANOELA ARRUDA MOREIRA - SP430309
ANA BEATRIZ CARMELLO - SP443835
THIAGO GONZALEZ QUEIROZ - SP473000
INTERES.
: LARRASA ANIMAL GENETICS S.L.
INTERES.
: LABORATÓRIO DR LARRASA S.L.
INTERES.
: ELIANA FARIA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
Documento eletrônico VDA56084932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:41
Código de Controle do Documento: 5da1a92e-4359-4266-bab1-7819137b00ed

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:41
Código de Controle do Documento: 5da1a92e-4359-4266-bab1-7819137b00ed